Tribunal: STF
Processo: AI 785732
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, X, XXXV, 
   LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. 
   OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.

1.	Alegação de ofensa aos postulados 
   da prestação jurisdicional, do contraditório, da ampla defesa e do 
   devido processo legal configura, quando muito, ofensa meramente 
   reflexa às normas constitucionais. Precedentes.
2.	O Supremo 
   Tribunal Federal manifestou-se pela inexistência de repercussão 
   geral da matéria referente à admissibilidade de recursos de outras 
   Cortes no RE 598.365-RG/MG, rel. Min. Ayres Britto, DJe 
   26.3.2010.
3.	Decisão fundamentada, contrária aos interesses da 
   parte, não constitui ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição 
   Federal. Precedentes.
4.	Agravo regimental improvido.